Tribunal: TJDFT
Processo: 0701317-68.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONDENAÇÃO SOBRE O VALOR ORIGINAL DO DÉBITO. POSTERIORMENTE CORRIGIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A condenação com base no valor já atualizado acrescida de correção monetária e juros acarreta bis in idem, o que configura enriquecimento ilícito do autor.
2. Apelação conhecida e não provida.